Tribunal: CARF
Processo: 13401.000429/2003-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Érika Costa Camargos Autran
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998
VALOR DECLARADO EM DCTF. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
À exceção dos casos em que tenha ocorrido sonegação, fraude ou conluio, afasta-se a multa de ofício em relação aos valores declarados em DCTF nos lançamentos determinados pelo art. 90 da MP no 2.15835/2001, com base na aplicação retroativa do art. 18 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000429/2003-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.813 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(SEAGRAM DO BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA.)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998
VALOR DECLARADO EM DCTF. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
À exceção dos casos em que tenha ocorrido sonegação, fraude ou conluio, afasta-
se a multa de ofício em relação aos valores declarados em DCTF nos lançamentos
determinados pelo art. 90 da MP no 2.15835/2001, com base na aplicação
retroativa do art. 18 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.(Presidente em Exercício)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000429/2003-87
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto, tempestivamente, pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 7° do
Regimento Interno da Camara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 147,
de 2007, que, em face do Acórdão n.o 203-13.332, de 07/10/2008 As fls. 611/622 cuja ementa
transcreve-se a seguir:

Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO.- VALOR DECLARADO EM DCTF
COM COMPENSAÇÃO. SALDO A PAGAR REDUZIDO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO. LEI
N° 11.051/2004, ART. 25. EXONERAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
No período em que a DCTF considera confissão de divida apenas os saldos a
pagar, os valores declarados como compensados devem ser lançados, sendo as
multas de oficio respectivas exoneradas em virtude da aplicação retroativa do art.
25 da Lei n° 11.051/2004, que alterou a redação do art. 18 da Lei n° 10.833/2003
de modo a determinar o lançamento da multa isolada apenas nas hipóteses de
sonegação fraude e conluio.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão acima, a divergência suscitada pela Fazenda é referente exoneração da multa de oficio
sobre débitos declarados em DCTF, sob o fundamento de retroatividade benigna (art. 106, inciso
II, do CTN), introduzida pelo o art. 18 da Lei n°10.833/03.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
656 a 657

O Contribuinte apresentou Embargos de Declaração de fls. 560/573, em face do
Acórdão n°203-13.332 (fls. 506/516). Estes não foram admitidos conforme despacho de fls 1123
a 1125.

Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

O Contribuinte após apresentou Recurso Especial quanto ao direito de
compensação de créditos líquidos e certos.

O Recurso Especial não foi admitido conforme fls. 1163 a 1165, por falta de
divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado.

Inconformado apresentou agravo, que foi negado conforme fls 1232 a 1233.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 656 a 657.

Do Mérito

A Divergência suscitada no Recurso Especial da Fazenda Nacional diz respeito à
aplicação retroativa de lei mais benigna, que alterou a multa aplicável a casos da espécie.

Trata o processo do Auto de Infração eletrônico de fls. 04/14, relativo ao PIS
Faturamento, períodos de apuração de 01/1998 a 03/1998 e de 07/1998 a 12/1998, no valor total
de R$ 1.856.112,59, incluindo juros de mora e multa no percentual de 75%. A autuação decorreu
de auditoria eletrônica em DCTF, segundo a qual o processo judicial informado para
compensação sem DARF não foi comprovado.

Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

O Acordão Voluntário, de lavra do Ilustre Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de
Assis, foi decidido que:

Como é cediço, a restituição e compensação dos indébitos tributários possui rito
próprio, necessário para que a Secretaria da Receita Federal possa comprovar a
certeza e liquidez dos valores a repetir.

Não tendo sido formalizado o processo administrativo relativo à compensação
pleiteada, mantém-se a parte remanescente do Auto de Infração, cujo valor
principal deve ser acompanhado dos juros e da multa de mora respectivos. Quanto
à multa de oficio sobre essa importância, deve ser cancelada. E disto que trato
doravante.

A época do lançamento vigia o art. 90 da MP n°2.158-35, de 24/08/2001, com a
seguinte redação:

Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e as contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

A contribuinte informou em sua DCTF a compensação indevida, de forma a
reduzir o saldo a pagar. Assim procedendo apresentou declaração inexata acerca
do tributo devido, infração cuja cominação é exatamente a multa de oficio, como
aplicada.

Contudo, o art. 18 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 (conversão da MP n° 135, de
30/10/2003, publicada em 31/10/2003), com a redação dada pelo art. 25 da Lei n°
11.051, de 29/12/2004, publicada em 30/12/2004, estabeleceu que na hipótese de
diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

ou não comprovados, só se aplica a multa isolada de 150%, própria das hipóteses
de sonegação, fraude e conluio previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
(...)
Como no caso em tela não se verifica nenhuma das hipóteses que ensejam a
aplicação da penalidade prevista no art. 18 da Lei n2 10.833/2003, com a redação
dada pelo art. 25 da Lei n° 11.051/2004, cabe invocar o art. 106, inciso lido CTN,
que prevê a retroatividade da lei a ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

A confirmar a aplicação da retroatividade benigna, o entendimento manifestado
pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação — Cosit, por meio da Solução
de Consulta Interna n° 3, de 8 de janeiro de 2004 (que se refere apenas ao caput
do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, por haver sido expedida antes das
modificações introduzidas pela Lei no 11.051, de 2004):
(...)
A confirmar a necessidade (e manutenção) do lançamento, a circunstância de que
os valores dos débitos informados em DCTF, quando compensados e com saldo a
pagar reduzidos, no período autuado não restavam confessados. A vista do art. 5
do Decreto-Lei n° 2.124/84 e da legislação infralegal da época, somente os saldos
a pagar informados em DCTF constituíam-se em confissão de divida, sendo
passíveis de cobrança administrativa ou de inscrição na Divida Ativa da União,
esta seguida da execução fiscal, se o débito não for pago em tempo hábil.

Seja na cobrança administrativa, seja na judicial, o valor confessado deve ser
acompanhado da multa de mora respectiva, independentemente de lançamento de
oficio. Por isto é que, apesar de cancelada a multa de oficio no lançamento em
tela, a multa de mora continua sendo devida.
Os demais valores consignados em DCTF, afora os de saldos a pagar, não se
constituíam em confissão de divida.
(.....)
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

No período lançado apenas os saldos a pagar é que podiam ser inscritos em
divida ativa e executados judicialmente. Somente com a IN SRF n° 482, de
21/12/2004, é que se passou a considerar confissão de divida não somente os
saldos a pagar, mas também "os valores das diferenças apuradas em
procedimentos de autoria interna, relativos a informações indevidas ou não
comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação
ou suspensão de exigibilidade" (art. 9°, § 1 0, da referida IN), ou seja, o valor total
do débito informado. Antes a IN SRF no 14, de 14/02/2000, determinara que na
hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo o
disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF n°s 21, de 10 de março de
1997, alterada pela Instrução Normativa SRF n° 73, de 15 de setembro de 1997,
os débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF seek comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Divida Ativa da
União, trinta dias após a ciência da decisão definitiva na esfera
administrativa que manteve o indeferimento.

Antes da IN SRF no 482/2004, além das IN SRF n° 14/2000, também o art. 17 da
MP no 135, de 30/10/2003 (publicada em 31/10/2003), estabeleceu que "A
declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados." (redação do
6° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, introduzido pela mencionada MP).

Como nenhum dos atos legais que tratam de confissão de divida se aplica situação
em tela, é correto afirmar que os valores lançados não estavam confessados. Dai a
necessidade de manutenção do lançamento, inclusive no valor principal de R$
290.000 (a outra parte não foi mais contestada neste Recurso Voluntário, como já
informado).
Pelo exposto, dou provimento parcial para excluir a multa de oficio sobre o valor
lançado, que deve ser cobrado com aplicação de juros e multa de mora.

Essa matéria não é estranha nesse Conselho e já foi objeto de decisão nesta 3a
Turma da CSRF, cito por exemplo o acordão no 9303-009.918 de Relatoria do Conselheiro Luiz
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

Eduardo de Oliveira Santos; o acordão no 9303-005.142 de Relatoria do Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal e o Acórdão no 9303-003.424 de relatoria do Conselheiro Rodrigo
da Costa Possas, em razão do quê transcrevo e adoto o voto condutor integralmente como
fundamentos para decidir:

“Conforme acima relatado, controverte-se, nesta instância, sobre o cancelamento
da multa de ofício, lançada juntamente com o principal, este relativo a parcelas da
contribuição para o PIS declaradas em DCTF, com base na retroatividade
benigna.

Referida matéria já foi objeto de decisão nesta CSRF, em razão do quê transcrevo
e adoto o voto condutor do acórdão no 9303003.280– 3a Turma, de 5 de fevereiro
de 2015, processo no 10510.002000/200307, redator designado Júlio César Alves
Ramos, verbis:

Vi-me obrigado a divergir do Presidente Henrique por entender que a matéria em
discussão já se encontra pacificada nos colegiados do CARF ainda que a douta
PFN não se conforme, o que, aliás, é seu dever institucional.

Deveras, como relatado pelo Dr. Henrique, foi lavrado auto de infração por conta
de compensações informadas em DCTF que não tinham lastro algum na medida
em que os supostos pagamentos a maior que lhes constituiriam os créditos
simplesmente não existiam.

Ainda assim, a multa foi exigida no percentual de 75% não se apontado qualquer
intuito doloso na atitude da empresa.

A meu sentir, em tais casos, a exigência por meio de auto de infração da diferença
não compensada está, sim, lastreada no art. 90 da Medida Provisória 2.15835,
ainda quando a maioria dos lançamentos efetuados pela SRF não o mencionem, o
que, segundo o n. relator, também ocorre aqui. Diz o art. 90:

Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.

Não consigo, por mais que me esforce, chegar à conclusão da douta Procuradoria
da Fazenda Nacional de que tal dispositivo apenas regularia as declarações de
compensação. Parece-me, ao contrário, bastante claro que ele se refere a qualquer
declaração prestada que contenha informações
acerca de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, ou seja, a todas as
luzes, às informações que passaram a ser prestadas em DCTF a partir de 1997.

Por isso mesmo, também não posso concordar com a afirmação de que o art. 18
da MP 135, posteriormente convertido no art. 18 da Lei 10.833, às Dcomp se
restrinja. É certo que nele nada há de claro, mas vejamos o que diz:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitarseá imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicarseá
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplicase ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.

§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente Ora, como pode um dispositivo que modifica o art. 90 da MP
2.158 se restringir a apenas uma das hipóteses de lançamento nele previstas se é
absolutamente genérico ao dizer que tal lançamento se restringirá à imposição de
multa sobre as diferenças decorrentes de compensação indevida?

Parece--me que a PFN pretende ler o dispositivo como se estivesse a dizer: nos
casos de compensação indevida, o lançamento de ofício de que trata o art. 90 da
MP 2.158 se restringirá à exigência de multa de ofício e apenas quando se
comprovar a ocorrência...

Pode-se até querer que ele dissesse isso, mas daí a entender o que está
efetivamente escrito dessa forma vai, a meu sentir, e com todo o respeito aos que
pensam diferente, uma grande distância.

A PFN prossegue no seu raciocínio dizendo que a base para exigência da multa é
o próprio art. 44 da Lei 9.430 porque aí já se prevê a declaração inexata. Ocorre
que tal dispositivo não tem vida própria: primeiro é preciso que caiba um dado
lançamento de ofício para que a multa encontre nele validade.

Vejamos o dispositivo com a ênfase na parte que interessa aqui:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:

I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; II cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:

I- juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II- isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III- isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV- isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; V isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social
lançado, que não houver sido pago ou recolhido.

§ 2o Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a
ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e
cinco por cento, respectivamente.

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.

Óbvio: só se aplica multa se há lançamento de ofício a ser feito.

Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

Ocorre que uma vez entendido que o art. 18 da MP 135 está afastando o
lançamento em qualquer hipótese outra antes prevista no art. 90 da MP 2158,
desaparece, por consequência, o fundamento para o próprio lançamento de ofício
da diferença, não havendo como aplicar-se a multa prevista no art. 44 por força do
art. 106, I, a do CTN, corretamente aplicado pelo colegiado de piso.

Este Conselho longamente debateu acerca das consequências do malsinado e
pessimamente redigido art. 18 acima reproduzido, firmando-se ao longo do tempo
a jurisprudência que mantinha a exigência do principal mas repelia a exigência da
multa. Não vislumbro no presente caso nada diferente das muitas dezenas já antes
examinadas.

Em especial, não posso concordar com a afirmação do Presidente Henrique de que
a não comprovação dos pagamentos supostamente feitos a maior e geradores dos
direitos creditórios que estariam sendo compensados equivale à mera falta de
recolhimento que sempre foi exigida por meio de auto de infração e com a
competente multa. Desde a criação da DCTF (ou, mais precisamente, desde que o
Poder Judiciário aceitou as execuções fiscais nela diretamente embasadas, isto é,
sem a lavratura de auto de infração) que não se lançam mais valores confessados
em DCTF ; os lançamentos por "mera" falta de recolhimento são, em verdade,
decorrentes de falta de recolhimento e de confissão em dívida.

Não foi por outro motivo, a meu entender, que se editou o art. 90 da MP 2158:
veio ele para dirimir os questionamentos surgidos após a DCTF passar a incluir as
hipóteses de extinção ou suspensão de exigibilidade do débito ali confessado. Sem
ele não se sabia se tais débitos deveriam, ainda assim, ser considerados
confessados e passíveis, portanto, de imediata inscrição em dívida, ou se, como
acabou prevalecendo, haveria a necessidade de prévio lançamento de ofício. Diga-
se, a respeito, que nem mesmo a SRF conseguiu firmar, desde logo, um
entendimento, tendo revisto mais de uma vez sua posição, inclusive com base em
pareceres da própria Procuradoria da Fazenda Nacional.

Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

Por todos esses motivos é que entendemos, na esteira da consolidada
jurisprudência da Casa, manter o afastamento da multa por aplicação do art. 106
do CTN, negando, assim, provimento ao recurso especial da PFN.

Este o acórdão que me coube redigir.

Para complementar o teor do excerto acima reproduzido, valho me de parte do
acórdão
no
3803006.960,
de
19
de
março
de
2015,
processo
no
10940.000576/200281, relator Hélcio Lafetá Reis, em que a 3a Turma Especial da
3a Câmara da 3a Seção do CARF também decidiu pelo cancelamento da multa de
ofício, decorrente de lançamento baseado em débitos declarados em DCTF, cuja
extinção não se confirmou, com base na retroatividade benigna, verbis:

No momento da autuação, vigia a Medida Provisória no 2.158352001, que, em seu
art. 90, determinava a realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas
em declaração prestada pelo sujeito passivo decorrentes – dentre outras formas de
extinção e suspensão da exigibilidade do crédito tributário –de pagamento e de
compensação não comprovados pelo sujeito passivo.

Essa determinação vigorou até o advento da Lei no 10.833, publicada no Diário
Oficial da União em 30 de dezembro de 2003, que, em seu art. 18, restringiu a
amplitude do lançamento de ofício previsto no art. 90 da referida medida
provisória à imposição de multa isolada e, em seu art. 17, §§ 5o a 8o, dotou a
declaração de compensação do caráter de confissão de dívida, passível de
inscrição em dívida ativa independentemente de prévio lançamento do respectivo
crédito tributário.
Dessa forma, a autoridade autuante encontrava-se autorizada a proceder ao
lançamento de ofício, dada a ausência de comprovação da extinção do débito
declarado, não lhe sendo exigida, no caso, a intimação prévia do interessado, pois
que os dados necessários à autuação já haviam sido fornecidos em DCTF pelo
próprio sujeito passivo.

Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

A redação original do artigo 90 da Medida Provisória n° 2.15835, publicada no
Diário Oficial da União em 27/08/2001, assim dispunha:

Art.90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.

A Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n°
10.833/2003, em sua redação original, restringiu o lançamento de ofício previsto
na Medida Provisória n° 2.15835/ 2001 à imposição de multa isolada sobre as Fl.
1063 DF CARF MF 8 diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida,
e apenas nas hipóteses ali especificadas, in verbis:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre
as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

Posteriormente, tal dispositivo veio a sofrer sucessivas alterações, conforme se
depreende das transcrições a seguir:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando não confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 472, de 2009)

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Conforme acima demonstrado, com as alterações do dispositivo supra, o
lançamento de ofício deixou de abranger o tributo, restringindo-se à multa isolada,
não mais se prevendo o lançamento da multa proporcional.

Portanto, em face da alteração legislativa superveniente que alterou a aplicação da
multa de ofício, não abrangendo aquela objeto do auto de infração, e tendo em
vista o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional (CTN), a multa de ofício lançada deve ser exonerada pela
aplicação retroativa do art. 18, caput, da Lei n° 10.833/2003, com redação dada
pela Lei no 11.051/2004.

Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.813 - CSRF/3a Turma
Processo no 13401.000429/2003-87

Diante do exposto, voto por PROVER PARCIALMENTE o recurso voluntário,
no sentido de cancelar a multa de ofício, tendo em vista a retroação de norma
penal benigna, que deixou de prever a penalidade aplicada, conforme preceitua o
art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional (CTN)”.

A Fazenda Nacional em seu recurso requer seja dado provimento ao presente
recurso, para manter a multa de oficio aplicada em decorrência da falta de recolhimento da
contribuição devida, apurada em sede de declarada inexata (art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430/96).
No entanto, no contexto acima apresentado, resta inaplicável ao caso a multa lançada, por
aplicação retroativa da lei mais benigna.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital